Tribunal: TCU
Processo: 022.940/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades referentes a contrato de transição celebrado para exploração de área no Porto de Santos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação, com pedido de medida cautelar, sobre supostas irregularidades praticadas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) referentes a contrato de transição celebrado para exploração de área no Porto de Santos/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por maioria, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos do art. 237, VII, do RITCU c/c o art. 170, § 4o da Lei 14.133/2021, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias para retificar os Acórdãos 729/2025 e 805/2025-Antaq, de modo a permitir a execução do Contrato 17/2025 conforme os termos originais do edital e respeitar o equilíbrio econômico-financeiro contratual, com fulcro no art. 7o da Lei 12.815/2013 e nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da segurança jurídica; 9.3. recomendar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que aprimore a redação da Resolução 127/2025, deixando transparente os prazos limites de submissão dos processos de exploração de áreas e instalações portuárias delimitadas pela poligonal do porto pela autoridade portuária antes da publicação do edital, assim como os prazos máximos para a análise da correção das diretrizes de contratação pela agência reguladora. 9.4. dar ciência à Autoridade Portuária de Santos S/A de que o comando do art. 37 da Resolução-Antaq 127/2025 exige a prévia autorização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários para pactuar a exploração de áreas ou instalações portuárias; 9.5. comunicar esta deliberação à Autoridade Portuária de Santos, à Antaq e à representante; e 9.6. arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.